Tribunal: TJSP
Processo: 1045734-87.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
*Indenizatória por danos morais – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo - Aplicação do CDC – Responsabilidade objetiva da ré (art. 14 do CDC) – Teoria do risco do empreendimento – Prestação de assistência material (res. 400 da ANAC) não demonstrada - Falha na prestação de serviços da ré evidenciada (fortuito interno) – Cancelamento de voo com chegada ao destino com 19 horas de

Ementa:
*Indenizatória por danos morais – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo - Aplicação do CDC – Responsabilidade objetiva da ré (art. 14 do CDC) – Teoria do risco do empreendimento – Prestação de assistência material (res. 400 da ANAC) não demonstrada - Falha na prestação de serviços da ré evidenciada (fortuito interno) – Cancelamento de voo com chegada ao destino com 19 horas de atraso – Inocorrência de caso fortuito ou força maior a excluir a responsabilidade civil da ré – Danos morais que se caracterizam in re ipsa, comprovando-se com a ocorrência do próprio fato lesivo – Indenização a comportar majoração em consonância com os critérios da razoabilidade e ponderação, segundo a extensão do dano – Recurso da ré negado, provido em parte do autor.*